Tribunal: TJSP
Processo: 2281838-83.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas privilegiado - Prisão preventiva confirmada na r. sentença - A condição de mãe de filhos menores não impede na espécie a custódia cautelar - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Fundamentação suficientemente adequada que indeferiu inclusive o pedido de substituição por custódia domiciliar - Filhos menores de 12 anos

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas privilegiado - Prisão preventiva confirmada na r. sentença - A condição de mãe de filhos menores não impede na espécie a custódia cautelar - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Fundamentação suficientemente adequada que indeferiu inclusive o pedido de substituição por custódia domiciliar - Filhos menores de 12 anos e gestante - Exceção ao teor do artigo 318, inciso V, do CPP em face das particularidades concretas dos autos - Grande quantidade de cocaína e maconha apreendidas com sério risco a paz e saúde pública - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000413116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281838-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente SANDRA
LEIA CAMILO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Denegaram a ordem,
vencido o relator sorteado, Des. Gilberto Ferreira da Cruz que a concedia e declara.
Acordão com o 2o Juiz, Des. Ricardo Sale Junior.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR, vencedor, GILBERTO FERREIRA DA CRUZ, vencido, e
CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2281838-83.2019.8.26.00 - São Paulo
Impetrante: Paula Hungria Aagaard
Paciente: Sandra Leia Camilo
voto no 21.858
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas privilegiado - Prisão
preventiva confirmada na r. sentença - A condição de mãe de
filhos menores não impede na espécie a custódia cautelar -
Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção
da paciente no cárcere - Fundamentação suficientemente
adequada que indeferiu inclusive o pedido de substituição por
custódia domiciliar - Filhos menores de 12 anos e gestante -
Exceção ao teor do artigo 318, inciso V, do CPP em face das
particularidades concretas dos autos - Grande quantidade de
cocaína e maconha apreendidas com sério risco a paz e saúde
pública - Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por Paula Hungria Aagaard, defensora pública,
em favor de SANDRA LEIA CAMILO, sob a alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 32a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, em que foi condenada
como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
às penas de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em
regime semiaberto, e ao pagamento de 462 (quatrocentos e
sessenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo; mantida a
prisão cautelar processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em resumo, pretende, a concessão de
liminar para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.
Alega ser “genitora de duas crianças com idade inferior a doze anos
de idade”, de modo a ser deferida a substituição da prisão
preventiva pela prisão domiciliar, expedindo-se o respectivo alvará
de soltura condicionado ao cumprimento da cautelar de prisão
domiciliar.
Indeferida
a
liminar
pelo
Exmo.
Desembargador Gilberto Ferreira da Cruz (fls. 29/30), foram
prestadas as informações (fls. 33/34), tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pela denegação da ordem (fls. 37/54).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se, inicialmente, não caber nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada a paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da
ação penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo
debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, a paciente foi denunciada e condenada como incursa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, na medida em
que, em tese, no dia 04 de outubro de 2019, por volta das 10h40,
na Rua Augusto Ferreira Ramos no 307, São Mateus, na cidade de
São Paulo, foi surpreendida quando trazia consigo, matinha em
depósito e guardava, para fim de tráfico, 286,4g (duzentos e oitenta
e seis gramas e quatro decigramas) de maconha, acondicionadas
em 143 invólucros plásticos, 668,8g (seiscentos e sessenta e oito
gramas e oito decigramas) de cocaína, acondicionadas em 800
invólucros plásticos, 101,6g (cento e uma gramas e seis
decigramas) de cocaína, acondicionadas em 577 supositórios, e 24
(vinte
e
quatro)
frascos
de
lança-perfume,
substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, e, ainda, conforme as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, “o direito de apelo em liberdade
foi indeferido por se tratar de crime equiparado a hediondo,
exigindo, neste acaso, tratamento severo”(fl. 34).
E, como constou no bem lançado parecer da
Douta Procuradoria Geral de Justiça, que acolho como razão de
decidir,
“A r. sentença bem fundamentou a necessidade de
manutenção da prisão preventiva da paciente (fls.
101-105 dos autos originais): “Indefiro o direito de
apelo em liberdade em se tratando de delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equiparado a hediondo, o que exige tratamento
severo como prevê a Magna Carta.
O pleito de prisão domiciliar deve ser indeferido.
Nesse passo, cumpre mencionar que em recente
decisão o Colendo STF genitora de crianças
menores
de
12
(doze)
anos,
ainda
não
condenada em segunda instância, tem o direito
de responder ao processo em liberdade.
No
mérito
do
leading
case
em
comento
examinou-se a possibilidade de deferimento da
denominada prisão domiciliar em favor de
mulheres presas preventivamente na condição
de gestante, puérpereas, bem como de genitoras
de crianças e deficientes.
Não se olvida que o mandamus em comento
surge na vanguarda da tutela dos direitos e
garantias fundamentais de forma coletiva, sob o
espectro da crise carcerária que assola o Brasil.
Porém, a Magna Carta de 1988 também consigna
em seu texto a inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,
inciso XXXV), além de contemplar - vide art. 92 e
seguintes
-
a
independência
funcional
dos
Magistrados, que possuem a prerrogativa de
analisar e decidir, de maneira fundamentada, os
casos concretos que lhe são submetidos.
Vale destacar que o Excelentíssimo Ministro Relator
da referida ação deixou clarificado que o Juiz,
quando se deparar com excepcionalidades concretas, possui certa margem de
discricionariedade para formar seu convencimento,
no sentido de negar a prisão domiciliar vindicada.
Em que pese a afirmação da ré de que possui filhos
menores de idade, além de sua primariedade, deve-
se analisar as peculiaridades do caso.
É preciso considerar se a criança residia na
companhia da genitora, se esta efetivamente era
a responsável por dispensar-lhe cuidados, se
contava com o auxílio de terceiros para tanto,
bem como se a presença dos pais é positiva
para o desenvolvimento da criança, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista, sobretudo, porque o pai também foi
condenado neste processo.
Estas questões não restaram esclarecidas pela
defesa, o que lhe incumbia.
Entretanto, ficou hoje provado que a ré possuía
grande quantidade de variados entorpecentes
em sua residência, fato que de per si expunha a
risco os menores.
Do ponto de vista processual, a mens legis é a
proteção das crianças menores de 12 (doze)
anos, consentânea à alteração promovida no
Código de Processo Penal pela Lei Federal
13.257/2016, chamado de "Estatuto da Primeira
Infância".
Significa dizer que a hipótese da prisão
domiciliar é uma salvaguarda dos direitos e
interesses dos filhos, e não necessariamente
uma forma de benefício indistinto às mães.
Na decisão da 2a Turma do Supremo Tribunal
Federal no "habeas corpus" no 143.641, julgado em
20/02/2018,
o
Ministro
Relator,
Ricardo
Lewandowski, ao proferir o referido voto, fez
consignar da minuta, que para a concessão do
vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa
de até doze anos deidade incompletos, nos termos
do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva
em situação degradante, privadas de cuidados
médicos
pré-natais
e
pós-parto,
inexistindo,
outrossim berçários e creches para seus filhos",
situação não verificada no presente caso.
Considerando todo o exposto e o mais que dos
autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação
penal para o fim de CONDENAR SANDRA LEIA
CAMILO, qualificada nos autos, por haver infringido
a proibição contida no “caput” do art. 33, da Lei no
11.343/06, às penas de 4(quatro) anos e 7(sete)
meses de reclusão, em regime inicial de expiação
SEMIABERTO, bem como 462 (quatrocentos e
sessenta e dois) dias-multa (...).””(fls. 39/41, grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, levando-se em conta a
necessidade de garantia da ordem pública, e, também, diante da
impossibilidade de progressão per saltum, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que a sentenciada seja
transferida à prisão domiciliar.
Há de se destacar, também, que descabida a
discussão acerca de necessidade dos cuidados maternos à criança,
pois a condição é legalmente presumida, de acordo com
precedentes jurisprudenciais do E. Superior Tribunal de Justiça (cf.
HC no 422.235/MS, Ministro Nefi Cordeiro, j. em 19.12.2017).
Ademais, consoante decisão exarada pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal, em decisão de Habeas Corpus
Coletivo no 143.641, proferida no dia 20 de fevereiro de 2018,
determinou-se a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas a
constrição cautelar previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou
mães de crianças de até 12 (doze anos), conforme artigo 2o do
Estatuto da Criança e do Adolescente, sob sua guarda, enquanto
perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados
por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as
quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que
denegarem o benefício, mediante pronta comunicação a Corte
Suprema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, insta consignar que a regra não
implica reconhecer a “prisão domiciliar” de forma irrestrita ou
automática, mas sim, como em todo ato restritivo de liberdade,
proceder ao exame do merecimento da agente e da conveniência
da medida à luz das particularidades do caso sub judice.
Ora, se de um lado não se pode fechar os
olhos ao fato da paciente ser mãe e por esta exclusiva razão
necessitar ficar em seu lar cuidado de seus filhos impúberes,
também, de outro, não se pode, esquecer de duas das principais
finalidades justificadoras do denominado Estado Democrático de
Direito a paz pública e a saúde pública , o que por si só justifica
manter seu encarceramento cautelar excepcionalmente, pois na
espécie evidentemente que o direito da sociedade na constrição de
sua liberdade individual é superior ao direito da paciente aguardar
em liberdade ou “prisão domiciliar” o desenvolver da ação penal.
Diante de tais circunstâncias, o MM. Juiz a
quo entendeu por bem manter a prisão preventiva da paciente e
indeferir o pedido de prisão albergue domiciliar no corpo da r.
sentença proferida, isto porque a manutenção da prisão da paciente
decorre de exceção ao teor do artigo 318, inciso V, do CPP em face
das particularidades concretas dos autos, em especial da grande
quantidade de cocaína e maconha apreendidas com sério risco a
paz e saúde pública.
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que indeferiu a prisão domiciliar e manteve a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preventiva decretada (fls. 39/41, dos autos digitais), pois é
suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetida a paciente,
com ofensa a sua liberdade individual.
Outrossim, como mantida a custódia cautelar
na origem, não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra
medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de Processo
Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas
só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Ademais, anota-se que a r. decisão que
afastou a pretensão de prisão domiciliar, mantendo a prisão
preventiva não se ressente de vícios e o pedido de habeas corpus
não encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo
648 do Código de Processo Penal.
Assim
sendo,
denega-se
a
ordem
impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas corpus no 2281838-83.2019.8.26.0000 – Processo Digital
32a
Vara
Central
Criminal
da
Capital
(Processo
no
1523931-89.2019.8.26.0228 controle: 2082/2019)
Impetrante: Defensoria Pública Estadual
Paciente: Sandra Léia Camilo
DECLARAÇÃO DE VOTO no 10980
Concessa venia da douta maioria, mantenho meu voto,
agora vencido, consoante segue.
Sandra Léia Camilo foi denunciada como incursa no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 04 de outubro de 2019,
por volta das 10h40, na rua Augusto Ferreira Ramos, no 307, São Mateus,
nesta Capital, trazia consigo, mantinha em depósito e guardava, para fins de
entrega ao consumo de terceiros, 143 porções de maconha, com peso de
286,4 gramas; 1.377 porções de cocaína, com massa de 770,4 gramas; e
24 frascos de lança-perfume; substâncias estas entorpecentes capazes de
causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Em 10.12.2019, foi proferida sentença condenando a
paciente, nos termos da denúncia, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 07
(sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo;
mantida a prisão cautelar processual. Sandra Léia interpôs o recurso
cabível,
in
casu,
a
apelação
(fl.
99

ação
penal
no
1523931-89.2019.8.26.0228).
Pois bem.
A partir da narrativa acima, verifica-se que o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrogado à paciente não foi praticado mediante violência ou grave ameaça
porquanto condenada como incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
E, da análise dos documentos carreados aos autos,
verifica-se que a paciente possui 03 (três) filhos menores de 12 anos (cf.
cópias das certidões de nascimento às fls. 21/23
nascidos aos
01.07.2007, 25.06.2013 e 23.01.2017), a quem os cuidados maternos são
imprescindíveis.
Portanto, observados os artigos 318, III e V, e 318-A, I e
II, do Código de Processo Penal, é inconteste que a paciente satisfaz os
requisitos para a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar, pois: a)
é mãe de crianças de até 06 e 12 anos de idade incompletos; e, b) o crime
não foi cometido com violência ou grave ameaça ou c) contra seu filho ou
dependente.
Como
visto, a lei não traz como pressuposto de
deferimento/concessão da ordem a análise do aspecto subjetivo (conduta
social, antecedentes ou, ainda, reincidência), mas tão somente os objetivos
dos referidos artigos.
Registre-se, por oportuno, recente julgado do C. S.T.J.
em questão semelhante:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES
PREVISTOS NOS ARTS. 33 DA LEI N.o 11.343/2006 E
16 DA LEI N.o 10.826/2003. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA
CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR RELATOR
QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM.
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A
QUO JULGANDO PREJUDICADA A ORDEM,
QUANTO AO TEMA QUE ENSEJOU A CONCESSÃO
DA LIMINAR NESTA CORTE. SUBSISTÊNCIA DO
INTERESSE NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA
IMPETRAÇÃO.

SUBSTITUIÇÃO
DE

PRISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PACIENTE MÃE
DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE.
LEI N.o 13.769, DE 19/12/2018. HABEAS CORPUS
COLETIVO
N.o
143.641/SP
DO
STF.
LIMINAR
CONFIRMADA.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDA. 1. "Deferida a liminar neste mandamus
e julgado prejudicado pelo Tribunal a quo o writ
originário, em razão de decisum precário aqui deferido,
inequivocamente subsiste o interesse no julgamento
do mérito deste habeas corpus" (HC 409.733/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018.) 2. A despeito
do óbice processual previsto na Súmula n.o 691/STF,
deve preponderar, em casos excepcionais, a
necessidade de se garantir a efetividade da
prestação da tutela jurisdicional de urgência, para que
flagrante constrangimento ilegal ao direito de liberdade
possa ser imediatamente cessado. A hipótese enquadra-
se na situação excepcional, pois está caracterizada
flagrante ilegalidade em não se conceder prisão
domiciliar. 3. O art. 318-A do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei n.o 13.769, de
19/12/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à
mulher gestante ou que for mãe ou responsável por
crianças ou pessoas com deficiência será substituída
por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido
crime com violência ou grave ameaça a pessoa e que
II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou
dependente. 4. O Supremo Tribunal Federal concedeu
habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres
presas, gestantes, puérperas e mães de crianças
menores de doze anos de idade ou portadoras de
necessidades
especiais,
executados
casos
excepcionalíssimos que justifiquem mitigar a decisão. 5.
Conforme esclareceu a Suprema Corte, em 24/10/2018,
"não configura situação excepcionalíssima, apta a
evitar a concessão da ordem no caso concreto, o
fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta
prática de tráfico de entorpecentes na residência da
presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a
presa e aos que dela dependem por eventual
deficiência na capacidade de fiscalização das forças
de segurança". 6. No caso, apesar de haver
fundamentação suficiente para a segregação cautelar -
suposto tráfico de drogas na casa em que a Paciente
reside com seu marido e filho -, verifica-se que o infante
possui cinco (cinco) anos de idade, o crime não foi
cometido com emprego de violência ou grave ameaça à
pessoa e a vítima do delito não é sua descendente. 7.
Frise-se que, na situação em exame, é acentuado o
estado de vulnerabilidade do menor, pois a criança
reside com seus genitores e ambos foram presos na
mesma oportunidade. 8. Ordem de habeas corpus
concedida para, confirmando a liminar outrora deferida,
substituir a custódia preventiva da Paciente por prisão
domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código
de Processo Penal, mediante condições a serem
definidas pelo Juízo de primeiro grau, salvo se por outro
motivo estiver presa, sem prejuízo da aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
319 do Código de Processo Penal, conforme previsto no
art. 318-B do mesmo Código.” (HC no 509885, Sexta
Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, j. 18.06.2019, DJe
01.07.2019) grifo nosso.
Noutro ângulo, mostra-se razoável e proporcional a
aplicação de medidas cautelares alternativas (artigo 319, I, IV e V, do
Código de Processo Penal), devendo a paciente: 1) comparecer
mensalmente em Juízo para informar e justificar as suas atividades; 2) não
se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; e 3) recolher-se à
sua residência no período noturno e nos dias de folga.
Ex positis, pelo meu voto concede-se a ordem para
deferir à paciente a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos
termos do artigo 318, III e V, do Código de Processo Penal, sujeitando-a as
medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e V do artigo 319 do Código
de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO SALE JUNIOR
10DDE0E4
10
14
Declarações de
Votos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
FC96F4A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2281838-83.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.